Tribunal: TJBA
Processo: 8032725-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032725-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NIVALDO CORREIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

M
ANDADO DE SEGURANÇA –
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA
-
–

DECADÊNCIA – AFASTAMENTO
- POLICIAL MILITAR OCUPANTE DO
QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES POLICIAIS MILITARES – QETAPM –
DIREITO AO CALCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE PELA PATENTE DE CAPITÃO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS DAS LEIS
7.990/2001
E 14.186/2020 VERIFICADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA COM PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO

1.
Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2
. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência.

3
. Na ação mandamental o impetrante, policial militar inativo, 1º Tenente do quadro “QETAPM”, requer sejam seus proventos calculados sobre a patente de Capitão.

4
. Rendendo-me ao entendimento desta Seção em vista da colegialidade,
o pleito do impetrante não é de promoção para patente superior, mas apenas de reconhecimento do seu direito a receber proventos de inatividade sobre a patente subsequente àquela ostentada durante a atividade com força no inciso III, art. 92, do
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia,
lei 7.990/2001.

5
.
No caso dos autos, o documento de evento 3868995 - Pág.
3
demonstra que o impetrante estava na atividade em 17/12/2019, em que pese tenha adquirido o direito a inativação desde
30/01/2018
, sendo inativado em
13/03/2025
, conforme documento de evento 83868995 - Pág.

6
. Para além, tornou-se de
conhecimento público e desta Seção que outros policiais pertencentes ao mesmo “quadro” e nas mesmas condições do impetrante tem sido conduzidos a inatividade com proventos calculados sobre a patente de Capitão,
administrativamente,

o que caracteriza violação ao princípio da isonomia.

7
.
Segurança concedida
para
reconhecer o direito do Impetrante à percepção de proventos calculados com base no posto de Capitão, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração,
com pagamento das diferenças devidas desde a impetração
, cujos valores devem ser corrigidos
pelo IPCA-E, com juros pela caderneta de poupança
até 08/12/2021 e
com correção
na forma estabelecida pela EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032725-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NIVALDO CORREIA DE SANTANA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .